Tribunal: TJSP
Processo: 1006787-97.2018.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BARRETOS – MULTA APLICADA PELO PROCON – COBRANÇAS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – Sentença que julgou procedentes os embargos. Apelo do Município.
MULTA – INFRAÇÃO À LEI FEDERAL No 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – No caso, o PROCON aplicou multa ao apelado entendendo pela existência de

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BARRETOS – MULTA APLICADA PELO PROCON – COBRANÇAS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – Sentença que julgou procedentes os embargos. Apelo do Município.
MULTA – INFRAÇÃO À LEI FEDERAL No 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – No caso, o PROCON aplicou multa ao apelado entendendo pela existência de diversas cobranças abusivas em dois contratos de arrendamento mercantil – Assim, passa-se à análise individualizada das cobranças que ensejaram a aplicação da multa.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade de cobrança prevista na Resolução CMN no 3.518/2007 do Banco Central do Brasil – A teor da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008 – Precedentes desta C. Câmara - No caso, os contratos foram celebrados em 2010 e a cobrança se deu no início do relacionamento entre os clientes e o banco – Regularidade da cobrança – Sentença mantida nesse ponto.
TARIFA DE ADITAMENTO CONTRATUAL – Cobrança referente ao processamento de informações para a alteração do contrato – Tarifa que tem a mesma natureza da tarifa de cadastro, não sendo possível a exigência das duas de forma simultânea, uma vez que tal cobrança somente pode ser feita uma vez, no início do relacionamento – Precedentes deste E. Tribunal – No caso, houve cobrança da tarifa de cadastro, não sendo possível a cobrança da tarifa pelo aditamento do contrato – Sentença reformada nesse ponto.
RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Repetitivo, entendeu que é cabível o ressarcimento da instituição financeira pelos serviços prestados por terceiros, desde que os referidos serviços estejam especificados no contrato - No caso, os serviços a serem prestados por terceiros foram especificados nos orçamentos anexos aos contratos – Cabimento da cobrança – Sentença mantida nesse ponto.
COBRANÇA PELA INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO – Valor cobrado pela inclusão de informações a respeito da garantia constituída sobre o veículo perante o órgão de trânsito - O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, até a revogação parcial da Resolução CNM no 3.518/2007 pela Resolução CNM no 3.954/2011, a cobrança pela inclusão de gravame eletrônico era válida, por se tratar de ressarcimento por serviço de terceiro, autorizada de forma ampla à época – Contratos celebrados em 2010 – Possibilidade de cobrança – Sentença mantida nesse ponto.
RESSARCIMENTO PELO REGISTRO DE CONTRATOS - No julgamento de Recurso Especial Repetitivo, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento pelo consumidor das despesas do banco com o registro do contrato de arrendamento mercantil, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da onerosidade excessiva – No presente caso, não houve discussão quanto ao valor, mas sim quanto à possibilidade de cobrança pelo registro do contrato – Cobrança prevista nos contratos - Validade da exigência – Sentença mantida nesse ponto.
Necessidade de recálculo da multa, considerando-se o reconhecimento da abusividade somente da tarifa de aditamento contratual.
Sucumbência mínima do embargante – Município que deve arcar integralmente com os honorários advocatícios.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 1% (um por cento) – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 80.278,00.
Sentença parcialmente reformada – Recurso do Município desprovido – Reexame necessário realizado, alterado em parte o dispositivo.